Tribunal: TCU
Processo: 037.612/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3294/2020-TCU-Plenário Trata-se de solicitação informação do Exmo. Sr. Senador da República Omar Aziz, na qual, por intermédio do Ofício GSOAZIZ - 089/2020, externa o entendimento da necessidade de realização de consulta pública, com o intuito de ouvir todos os interessados (especialistas do setor e operadores) sobre a conveniência técnica de se permitir nos leilões da 6a rodada de concessões aeroportuárias a entrada individual de competidores financeiros, desobrigando a participação societária dos operadores de aeroportos (peça 2). Considerando que, conforme análise da unidade técnica, aplica-se o disposto no art. 94 da Resolução TCU n° 259/2014, devendo a solicitação ser recebida e tratada como pedido de acesso a informações para esclarecimento de interesse particular, coletivo ou geral, previsto no inciso V do art. 59 dessa mesma resolução; Considerando que a consulta pública sugerida por Sua Excelência ocorreu em fevereiro deste ano, conforme publicação no Diário Oficial da União de 14/02/2020 (Edição: 32-A, Seção: 3 - Extra, Página: 1, Órgão: Ministério da Infraestrutura/Agência Nacional de Aviação Civil); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no o inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU, c/c art. 94 da Resolução TCU n° 259/2014 e nos §§ 1o e 2o do art. 4o da Resolução TCU n° 249/2012, em conhecer a presente solicitação e encerrar o presente processo, após informar ao Exmo. Sr. Senador da República Omar Aziz que a consulta pública sugerida por Sua Excelência foi realizada em fevereiro deste ano, conforme publicação no Diário Oficial da União de 14/02/2020 (Edição: 32-A, Seção: 3 - Extra, Página: 1, Órgão: Ministério da Infraestrutura/Agência Nacional de Aviação Civil), tratando-se da Consulta Pública no 3/2020, possível de ser acessada no endereço eletrônico: https://www.anac.gov.br/participacao-social/consultas-publicas/consultas-publicasencerradas/consultas-publicas-encerradas-de-2020. 1. Processo TC- Processo 037.612/2020-4 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.